Tribunal: TJES
Processo: 5000275-95.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000275-95.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: NATALIA DE OLIVEIRA SILVA POLTRONIERI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000275-95.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO
: NATALIA DE OLIVEIRA SILVA POLTRONIERI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ATRASO DE 24 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$4.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega ter sofrido danos morais e materiais em virtude do cancelamento de voo no trecho Vitória/ES – Foz do Iguaçu/PR, vindo a chegar ao destino com 24 horas de atraso, o que comprometeu sua programação turística.

2. A sentença julgou improcedente o pedido de danos materiais (por ausência de comprovação de prejuízo financeiro efetivo, ante o reagendamento dos passeios) e procedentes os danos morais, fixando a condenação em R$10.000,00.

3. Recurso interposto pela companhia aérea sustentando a ocorrência de caso fortuito (manutenção emergencial da aeronave) e a inexistência de danos morais, pugnando pela improcedência ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
.

4. A manutenção de aeronave, ainda que não programada, insere-se no risco da atividade desenvolvida pela transportadora aérea, configurando fortuito interno, o qual não afasta o dever de indenizar. A reacomodação tardia em 24 horas, em viagem de lazer, frustra a legítima expectativa do consumidor e extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral.

5. No que tange ao valor da indenização, o montante de R$10.000,00 fixado na origem revela-se excessivo frente aos precedentes desta Turma Recursal para casos de atraso de voo nacional sem desdobramentos gravíssimos. Considerando que não houve prejuízo financeiro definitivo, o valor deve ser reduzido para R$4.000,00, quantia que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais). Mantêm-se os demais termos da sentença quanto aos consectários legais, observando-se a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), conforme metodologia do CMN.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)